Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
I – O atraso em voo decorrente de condições climáticas adversas na malha aérea constitui situação de força maior, que exclui a responsabilidade da Companhia-ré.
II – As provas constantes dos autos demonstram que, apesar dos aborrecimentos decorrentes do atraso no voo, a Companhia-ré cumpriu o dever de informação perante os passageiros e prestou assistência ao autor com hospedagem e alimentação.
III – Apelação desprovida.